Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-50.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contratação pactuada – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento do devedor – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização não devida – Sentença modificada – Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005640-50.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
ADEMAR FERMINIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o do autor, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-50.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.476 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1005640-50.2019 – PENÁPOLIS.
Apelantes/apelados: Ademar Ferminio de Oliveira e Iresolve Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Juiz: Heber Gualberto Mendonça.
Voto 24.476
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
DANO
MORAL

Relação
jurídica
caracterizada,
decorrente de contratação pactuada Cessão de
crédito
regular

Ato
que
independe
do
consentimento do devedor Ausência de ilícito na
remessa de nome a cadastro de inadimplentes
Indenização não devida Sentença modificada
Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.
1. A sentença de fls. 170/176, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral (dez salários mínimos) honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação.

O autor apela. Pugna pela majoração do quanto arbitrado,
entendido pouco significativo o da sentença. Insiste que os juros devem ser
contados a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ (fls.
178/191).
A ré também recorre. Diz que as dívidas que geraram
negativação decorrem de débito em aberto que o autor tem com o Banco Itaú
e o Itaucard, tendo ocorrido regular cessão. Na comunicação, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-50.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.476 - (kn)
3
encaminhada para o autor pela SERASA, consta origem da dívida e notícia da
cessão referida, de maneira que a atitude representou regular exercício de
direito. Os débitos em causa são legítimos e não há prejuízo moral a reparar,
certo que o autor é devedor contumaz e possui outras anotações. Se mantida
condenação, o quanto deve ser reduzido, porque desproporcional e exagerado
(fls. 194/201).
Só o autor respondeu (fls. 244/261).
É o relatório.
2. Recurso da ré fundado, prejudicado o do autor. Este
formulou pedido de declaração de inexistência de dívida e o cumulou com
indenização por dano moral, sob a alegação de desconhecer a razão dos
apontamentos de seu nome em cadastro desabonador (fls. 13/14).
Na contestação, a ré esclareceu que as restrições foram efetuadas
de forma legítima, em razão de saldo devedor decorrente de cessões de
crédito pactuadas com o Banco Itaú e com o Itaucard.
Confrontado com aludida informação, o autor não negou a dívida
originária com o Banco Itaú e Itaucard e passou a apresentar divagações
genéricas sobre não apresentação de outros documentos por parte da ré, que
deveriam, segundo seu entendimento, ser feitos para aclaramento da situação
(vide fls. 125/139).
Primeiramente, anote-se que notificação do devedor não é
requisito de validade da cessão de crédito eventual ausência não a torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-50.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.476 - (kn)
4
nula, pois que independe da vontade do obrigado o assunto é surrado.
A respeito, escreve Maria Helena Diniz que “Trata-se de um
negócio jurídico bilateral, ou melhor, de um contrato, visto que nela devem
figurar, imprescindivelmente, o cedente, que transmite seu direito de crédito
no todo ou em parte, e o cessionário, que os adquire, assumindo sua
titularidade. Além da manifestação da vontade de quem pretende transferir
um crédito, será necessária a aceitação expressa ou tácita de quem o recebe.
O cedido (devedor) não intervém no negócio jurídico, pois sua anuência é
dispensável, sendo suficiente que se lhe comunique a cessão, para que ele
possa saber quem é o legítimo detentor do crédito, para poder pagar-lhe a
prestação devida no momento oportuno” (Curso de Direito Civil Brasileiro,
24a edição, Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 2009, págs. 457/458)
negrejei.
Adequado o entendimento, assim, sobre ausência de nulidade na
cessão de crédito, que independe da manifestação de vontade do devedor e,
no caso, não há prova alguma de pagamento ou que este tenha ocorrido para
credor diverso.

Em linhas gerais e como já dito, o autor nunca negou,
efetivamente, a contratação com o Banco Itaú e com o Itaucard
(provavelmente cartão de crédito). Limitou-se a questionar a inclusão
indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, se
reconhece a relação jurídica, caber-lhe-ia, unicamente, comprovar o
pagamento, vez que não é possível à ré a produção de prova de fato
inexistente (diabólica). Noutras palavras, haveria de comprovar que a dívida
decorrente do mútuo estava quitada (para tanto, bastava exibição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-50.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.476 - (kn)
5
comprovante respectivo do que não ocorreu).
Anote-se, ademais, que desde o recebimento das notificações
prévias por parte do SERASA (fls. 89 e 93), houve clara indicação acerca das
dívidas contraídas originariamente pelo autor junto ao citado Banco Itaú e ao
Itaucard Financeira tais esclarecimentos constam expressamente na parte
superior das comunicações referidas (repetidas nos documentos públicos de
fls. 97/99). Então, ciente disso, competia ao autor esclarecer objetivamente se
manteve ou mantém relação comercial com tais Bancos do que nunca foi
negado. A posição assumida pelo autor se apresentou cômoda e não autoriza
acolhimento de sua pretensão.
Além disso, o entendimento da sentença não é correto.
Desnecessária apresentação de contratos que o autor firmou com o Itaú
porque ele próprio nunca negou isso. Ademais, o Poder Judiciário não
desconhece a rapidez de certos negócios jurídicos alguns deles até mesmo
dispensam contratos formais sem que isso signifique inexistência de dívidas
e obrigações a cumprir.
Desse modo, não era hipótese de reconhecer inexigibilidade de
débito. De igual sorte, não há se falar em dano moral uma vez que a ré não
praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor a cadastro de
inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito reconhecido (art.
188, I, do Código Civil).
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Responderá o autor pelos encargos da sucumbência (custas, despesas e verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005640-50.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto 24.476 - (kn)
6
honorária de 15% sobre o valor corrigido da causa já considerado o que
previsto no art. 85, § 11, do CPC), observada justiça gratuita (fl. 26).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso da ré, prejudicado o do autor.
Vicentini Barroso